Tribunal: TJDFT
Processo: 0745833-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745833-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: JUAREZ NINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77501571), interposto pelo Réu, BANCO AGIBANK S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (ID 77501572), nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada por JUAREZ NINO DA SILVA. Na decisão agravada, o Juízo de origem deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao primeiro réu, BANCO AGIBANK S.A., que suspenda a cobrança dos contratos no 1520459276 e 1522520494, no prazo de 5 dias, a contar da intimação desta decisão, por quaisquer vias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, as existências de: i) probabilidade de provimento do recurso, em razão da desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor individual e do limite das astreintes, em razão de ter cumprido o comando judicial correlato, as quais ensejam enriquecimento sem causa do Autor/Agravado, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, c/c, art. 884 do Código Civil; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois “a decisão agravada impõe uma penalidade de caráter exorbitante, que não se compatibiliza com a realidade financeira do Agravante e que poderá causar-lhe grave prejuízo enquanto não analisada pela instância superior”. Por fim, requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que a multa astreinte não seja executada enquanto não decidido o mérito do Agravo”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da adequação do valor individual e do limite das astreintes fixadas em decisão de tutela provisória. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que o juiz não pode descuidar-se da natureza jurídica das astreintes, qual seja, mecanismo de efetividade da decisão judicial, nos termos dos arts. 536, § 1o e 537, caput, ambos, do CPC, bem como do cerne da controvérsia, aliado ao receio justificado de ineficácia do provimento. Com o mesmo cuidado, o juiz deve zelar pelo valor da multa diária e o seu limite, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa àquela que sofrer a cominação, podendo aumentá-la ou reduzi-la, conforme o caso. Some-se a isto o fato de que “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”, de acordo com o art. 537, § 3o, do CPC. No caso em tela, o Juízo de origem fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, analisando os autos originários, constata-se que, com sua contestação, o Réu/Agravante juntou provas que podem, em tese, ensejar o julgamento improcedente do pedido. É que, como a discussão de fundo é sobre a existência de manifestação de vontade do Autor/Agravado em contrato de mútuo bancário, em sendo juntado comprovante de biometria do momento da contratação (ID 253354900, origem), no qual a foto é bastante semelhante àquela da carteira de identidade do Autor/Agravado (ID 247813860, origem), verifica-se a possibilidade do negócio jurídico correlato ser existente, válido e eficaz, nos termos do art. 104 do Código Civil, c/c, art. 14, § 3o, I, do CDC. Por conseguinte, existe a probabilidade de provimento do presente recurso. Por outro lado, não se verifica a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois se o Autor/Agravado requerer o cumprimento provisório relativo às astreintes, o valor correlato deverá ser depositado em juízo e o seu levantamento apenas poderá ocorrer após o trânsito em julgado, de acordo com o art. 537, § 3o, do CPC. Por conseguinte, concomitantemente, o Juízo de origem assegurou a obtenção da tutela pelo resultado equivalente ao adimplemento e observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fixação das astreintes. Portanto, inexiste o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois se o Autor/Agravado requerer o cumprimento provisório relativo às astreintes, o valor correlato deverá ser depositado em juízo e o seu levantamento apenas poderá ocorrer após o trânsito em julgado, de acordo com o art. 537, § 3o, do CPC. Assim, não se verifica, nesta fase recursal, a presença de um dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se o Agravado para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 30 (quinze) dias, considerando o fato de que está assistido pela Defensoria Pública, na forma dos arts. 186, caput, e 1.019, II, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025 16:20:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador